Tribunal: STF
Processo: AI 693394
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
   COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS.
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre o tema constitucional tido por violado. Incidência das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      A alegação de desrespeito aos postulados da motivação
   dos atos decisórios, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de violação
   meramente reflexa do texto da Constituição.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.